Tribunal: CARF
Processo: 16327.721298/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos (recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, prejudicando, assim, o conhecimento do recurso especial quanto à matéria que se busca rediscutir.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES DO LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
A lei somente permite que a amortização de ágio afete a apuração do lucro real e nas condições por ela estabelecidas. Desnecessária, assim, norma que determine a adição, ao lucro líquido, de valores cuja dedução somente é permitida no âmbito do lucro real.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721298/2013-75
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.379 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO E O “PARADIGMA”. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos (recorrido e paradigmas)
impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, prejudicando,
assim, o conhecimento do recurso especial quanto à matéria que se busca
rediscutir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS
AJUSTES DO LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
A lei somente permite que a amortização de ágio afete a apuração do lucro real
e nas condições por ela estabelecidas. Desnecessária, assim, norma que
determine a adição, ao lucro líquido, de valores cuja dedução somente é
permitida no âmbito do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao Recurso do Contribuinte,
vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Alexandre Evaristo Pinto e Ana
Cecília Lustosa Cruz que votaram por dar-lhe provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721298/2013-75
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Livia De
Carli Germano e Carlos Henrique de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recursos especiais (fls. 1.469/1.504 e 1.521/1.538) interpostos,
respectivamente, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) e pelo contribuinte
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A, em face do Acórdão no 1402-003.119 (fls. 1.424/1.465), o
qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
ANOCALENDÁRIO: 2008, 2009, 2010, 2011
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA
CSLL.
A adição à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio encontra
amparo nas normas que regem a exigência da referida contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2011
COFINS. DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES
RECEBIDAS EM SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS DA ASSOCIAÇÃO CIVIL.
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO CONTÁBIL E FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA.
O recebimento da ações da CETIP S/A pelos detentores dos títulos da associação civil
que lhe precedeu configurou mera sucessão de ativos, não devendo haver câmbio no
tratamento contábil e fiscal a que se sujeitam.
A classificação de um ativo como não circulante relaciona-se à sua finalidade e à
intenção da companhia quando da sua aquisição. As circunstâncias extraordinárias com
que, ulteriormente, foram obtidas as ações da CETIP S/A, ainda que posteriormente
alienadas, não evidenciam qualquer pretensão de revenda e distribuição como trata a
Resolução CMN no 2.624/99.
Os títulos da associação civil sempre se prestaram para viabilizar o desempenho de
operações típicas da atividade do contribuinte, sendo a desmutualização evento externo
e alheio à gestão e ao controle companhia autuada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

PIS. DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES RECEBIDAS
EM SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS DA ASSOCIAÇÃO CIVIL. MANUTENÇÃO
DO TRATAMENTO CONTÁBIL E FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA.
O recebimento da ações da CETIP S/A pelos detentores dos títulos da associação civil
que lhe precedeu configurou mera sucessão de ativos, não devendo haver câmbio no
tratamento contábil e fiscal a que se sujeitam.
A classificação de um ativo como não circulante relaciona-se à sua finalidade e à
intenção da companhia quando da sua aquisição. As circunstâncias extraordinárias com
que, ulteriormente, foram obtidas as ações da CETIP S/A, ainda que posteriormente
alienadas, não evidenciam qualquer pretensão de revenda e distribuição como trata a
Resolução CMN no 2.624/99.
Os títulos da associação civil sempre se prestaram para viabilizar o desempenho de
operações típicas da atividade do contribuinte, sendo a desmutualização ocorrida evento
externo e alheio à gestão e ao controle da companhia autuada.

Em síntese, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 1.143/1.173) que exigem
IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), acrescidos de multa de ofício e juros Selic, em razão:
1) da não adição de despesas de amortização de valor de ágio na base cálculo da CSLL, nos
anos-calendário 2008 a 2011, 2) da ausência de tributação do resultado positivo (ganho de
capital) auferido quando do recebimento de ações decorrentes da desmutualização da CETIP,
ocorrida no ano-calendário de 2008 e 3) exclusão indevida das bases de cálculo do PIS e da
COFINS do valor de alienação das ações da CETIP S/A, no ano-calendário de 2011.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 1.175/1.188):
(...)
2. ANOS-CALENDARIO 2008 a 2011 - AUSÊNCIA DE ADIÇÃO DE DESPESAS
DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL -
INFRAÇÃO N° 01
2.1 DESCRIÇÃO DOS FATOS
O fiscalizado registrou em suas DIPJ relativas aos arios-calendario 2008 a 2011
despesas a título de "Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados
pelo Patrimônio Líquido" - Ficha 06B - que foram adicionadas na apuração do lucro
real - Ficha 09B - mas não na apuração da CSLL - Ficha 17 - conforme tabela abaixo:
(...)
Questionado quanto à não adição destas despesas na base de cálculo da CSLL informou:
"Com relação ao embasamento legal, ressaltamos que' as despesas com amortização de
ágio foram adicionadas ao lucro real por conta do disposto no artigo 391 do RIR. Por
outro lado, no que concerne à CSLL, tais despesas não foram adicionadas por
inexistência de previsão legal."
(...)
Não cabe razão ao fiscalizado, sendo obrigatória a adição da despesa de amortização de
ágio na apuração da base de cálculo da CSLL conforme demonstrado a seguir.
3.2 DO DIREITO APLICADO
(...)
Para deslinde da matéria trazemos o embasamento legal relativo à matéria em análise,
art. 57, da Lei n° 8.981/95 e 13, III, da Lei n° 9.249/95:
(...)
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

A IN SRF n° 390/2004 dispõe que para se apurar a base de cálculo da CSLL, deve-se
utilizar dos mesmos procedimentos adotados para cálculo do lucro real, conforme seu
art. 44:
(...)
Assim, não há mais espaço para divergir do entendimento desta Fiscalização para dar
ouvido aos argumentos do fiscalizado ante a expressa exteriorização do entendimento a
ser seguido pelos órgãos de administração tributária federal de que as despesas com
amortização de ágio são indedutíveis para efeito de apuração da base de cálculo da
CSLL, conforme art. 391, do RIR/99, e art. 44, da IN SRF n° 390/2004.
Nem se alegue que a amortização a que se refere o art. 44, da IN SRF n° 390/2004 não é
aquela decorrente do ágio na aquisição de -investimentos. Referido artigo se encontra na
Subseção I — Da Depreciação, Amortização e Exaustão, da Seção VI - Das Despesas
Operacionais, dò Capítulo VI - Do Resultado Ajustado. Do mesmo modo, o art. 391, do
RIR/99, que ampara, como já vimos, para o IR, a indedutibilidade da amortização da
ágio, se encontra na Seção IV - Outros Resultados Operacionais, do Capítulo V, do
RIR/99, destinado à apuração do Lucro Operacional.
E, de fato, a interpretação contida no art. 44, da IN SRF n 390/2004 é a que melhor se
coaduna com os demais comandos relativos à amortização do ágio. Se assim não o
fosse, não faria sentido o tratamento tributário especial dado pelo art. 7o, da Lei n°
9.532/97 (art. 386, do" RIR/99). É que referido dispositivo legal permite que se deduza,
em cinco anos, a amortização do ágio nos casos de incorporação, fusão ou cisão e se
encontra regulamentado no art. 75, da IN SRF n° 390/2004. Na hipótese de possível
alegação de a amortização do ágio já houver sido descontada na apuração da CSLL a
norma restaria completamente despicienda, já que referido ágio já teria, no mais das
vezes, sido completamente amortizado, não havendo espaço para a dedução, como
possibilita a lei, nós casos de reorganização societária (fusão, cisão, incorporação).
Do exposto, procede-se ao lançamento no que tange à apuração da CSLL devida.
(...)
4. EXCLUSÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS DA
RECEITA OBTIDA COM A ALIENAÇÃO DAS AÇÕES DA CETIP S.A.
EFETIVADA EM JULHO DE 2011 - INFRAÇÃO N° 03
4.1
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Em decorrência do processo de desmutualização da CETIP Associação, o fiscalizado
subscreveu em julho de 2008 406.650 ações da CETIP S.A., sendo o custo correto
destas ações igual a R$ 444.460,67 e não R$ 400.888,27 conforme indicado em seus
registros contábeis.
Paralelamente à cisão da CETIP Associação ocorreu novo evento societário em julho de
2008, cisão da ANDIMA - SND pela CETIP S.A., onde foram atribuídas ao fiscalizado
mais 94.694 ações da CETIP S.A., estas ações sem custo, perfazendo o total de 501.344
ações.
Em relação à alienação das ações recebidas informou:
"As ações da CETIPforam alienadas em julho de 2011 à empresa Ice Overseas Limited
9doc.08), gerando um lucro na alienação de R$ 12.456.438,23 o qual foi informado nas
linhas 67 e 70 da ficha 06 da DIPJ 2012 ano-calendário - 2011. (doc. 09)."
Em relação à tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS informou:
"Não tributamos, para fins de IRPJ e CSLL, no momento da desmutualização, por ter
ocorrido mera substituição de títulos por ações, não havendo ganho tributável no
momento. Em relação ao PIS/COFINS não tributamos por se tratar de alienação de bem
do ativo permanente." (destaque nosso.
A receita bruta auferida pela venda foi igual a R$ 12.863.438,23, do qual foi deduzido o
custo de R$ 406.650,00, resultando em um lucro na venda de R$ 12.456.788,23.
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

Análise da DACON relativa ao período de apuração julho de 2011, apresentada pelo
fiscalizado indica que este valor foi excluído da base de cálculo do PIS/COFINS - linha.
06 das fichas 08B respectivamente - por ter sido considerada como proveniente
de
"VENDAS DE-BENS DO ATIVO PERMANENTE - Lucros na Alienação de
Investimentos.
Cabe ressaltar que conforme acima mencionado o fiscalizado classificou estas ações em
seu ativo permanente - COSIF 2.1.5.10.20.1.
Esta fiscalização reputa como incorreta esta exclusão, uma vez que com a
desmutualização da CETIP as ações subscritas foram contabilmente classificadas
incorretamente no ativo permanente, sendo que de acordo com as determinações legais
e societárias a classificação correta seria no circulante, conforme demonstrado a seguir.
(...)

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.198/1.219), impugnação esta que foi
julgada totalmente improcedente pela 8a Turma da DRJ/SPO1 (cf. fls. 1.236/1.276).
Ato contínuo interpôs recurso voluntário (fls. 1.283/1.309), o qual, por intermédio
do referido Acórdão no 1402-003.119 (fls. 1.424/1.465), foi julgado parcialmente procedente,
afastando as exigências de PIS e COFINS.
Intimada dessa decisão, a PGFN apresentou recurso especial (fls. 1.469/1.504),
que foi admitido nos seguintes termos (fls. 1.507/1.510):
(...)
“Desmutualização”
(...)
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o recebimento da ações da CETIP S/A
pelos detentores dos títulos da associação civil que lhe precedeu configurou mera
sucessão de ativos, não devendo haver câmbio no tratamento contábil e fiscal a que se
sujeitam, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9303-003.469, de 2016, e
3202-001.178, de 2014) decidiram, de modo diametralmente oposto, que, nas
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, que têm por objeto social a
subscrição de emissões de ações e/ou a compra e a venda de ações, por conta própria e
de terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento/receita bruta
operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas
com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em
decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização”.
Além disso, enquanto a decisão recorrida entendeu que a classificação de um ativo
como não circulante relaciona-se à sua finalidade e à intenção da companhia quando
da sua aquisição e que as circunstâncias extraordinárias com que, ulteriormente, foram
obtidas as ações da CETIP S/A, ainda que posteriormente alienadas, não evidenciam
qualquer pretensão de revenda e distribuição como trata a Resolução CMN no
2.624/99, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9303-003.469, de 2016, e
3202-001.178, de 2014) decidiram, de modo diametralmente oposto, que as ações da
Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação
denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa
de Mercadorias & Futuros de São Paulo - BM&F, que foram negociadas dentro do
mesmo ano, poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo
Circulante.
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.

Após notificada, a contribuinte, em sede de contrarrazões (fls. 1.779/1.794) requer
o não conhecimento recursal em razão de ausência de similitude fática entre os julgados
comparados e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.
Além disso, em relação à parte do acórdão que lhe foi desfavorável, também
interpõe recurso especial (fls. 1.521/1.538), tendo sido este assim admitido (fls. 1.878/1.880).
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com amortização de ágio considerada indedutível pela autoridade
lançadora”
(...)
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a legislação relativa à CSLL adotou o
mesmo disciplinamento contido na legislação do IRPJ quanto ao registro e ao
tratamento a ser dispensado ao ágio, inclusive no que concerne à sua amortização, ou
seja, que a adição das despesas com amortização de ágio na apuração da base de
cálculo da CSLL encontra amparo na legislação que rege a matéria, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-002.310, de 2016, e 1201-000.830, de
2013) decidiram, de modo diametralmente oposto, que inexiste previsão legal para que
se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição
de investimento avaliado pela equivalência patrimonial, sendo inaplicável ao caso, do
art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja
identidade com a base de cálculo do IRPJ (primeiro acórdão paradigma) e que não há
identidade entre os ajustes ao lucro líquido previstos na legislação do IRPJ e da CSLL
para fins da determinação das bases de cálculo desses tributos, sendo que a identidade
estabelecida pelo art. 57 da Lei no 8.981/95 refere-se à forma de apuração do IRPJ e da
CSLL eleita pelo sujeito passivo, que pode ser com base no lucro líquido trimestral,
com base no lucro líquido anual ou com base no lucro presumido (segundo acórdão
paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

Chamada a se manifestar, PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 1.884/1.887. Não
questiona o conhecimento, alegando que nenhum reparo cabe ao mérito do decisum nesse
particular.
É o relatório.

Fl. 2232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, levando em conta os pressupostos previstos no artigo 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015)
e do qual transcrevo parcialmente:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Na prática, um bom exercício para se certificar da efetiva existência de
divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a decisão recorrida e
o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional empregado na
decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o acórdão recorrido,
caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida - e isso costuma ocorrer
justamente na hipótese de comparação de decisões que, embora analisando uma mesma matéria,
apontam soluções jurídicas diversas em função de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não
de posição hermenêutica antagônica propriamente dita -, não há que se falar em dissídio a ser
dirimido nessa Instância Especial.
Feitas essas considerações, passaremos a analisar cada uma das divergências
admitidas previamente.

Do recurso especial fazendário - Desmutualização
De acordo com o voto condutor do acordão recorrido:
No que tange à Infração 3, atinente à exclusão procedida das bases de cálculo do PIS e
da COFINS do valor de alienação das ações da CETIP S/A, no ano-calendário de 2011,
a Fiscalização alega que teria havido legítima subscrição primária de ações, o que
descaracterizaria a mera substituição de ativo patrimonial, como então antes mantido
quando tal instituição tinha natureza da associação civil.
Por tal fato, em face do objeto social da Recorrente e sua natureza de Banco Múltiplo,
após o evento da desmutualização, não poderiam tais ações terem permanecido no ativo
permanente, devendo ter sido mantidas no ativo circulante.
(...)
Entende-se aqui que não procede esta fundamentação do lançamento de ofício,
assistindo razão à postura e à arguição da Recorrente.
Isso pois, o que se operou, na verdade, foi uma sucessão de um ativo, em sentido de
substituição, o qual a Contribuinte há muito detinha, sem qualquer intenção de
alienação, devidamente registrado em seu ativo permanente.
Dentro da própria jurisprudência dessa C. 1a Seção, fortemente arrimada em normas
contábeis, societárias e tributárias, é certo que o propósito da aquisição e da posterior
manutenção de ativo da companhia é o elemento determinante para a sua classificação
contábil como ativo não circulante ou circulante.
Na presente situação, é pacífico e inquestionável que, quando primeiro obteve-se os
títulos da CETIP, enquanto associação civil, não havia qualquer intenção mercantil. A
Recorrente detinha tal participação para permitir que esta operasse na referida
instituição era, então, bem destinado à viabilização de parte das suas atividades típicas.

2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

E, por sua vez, a desmutualização (que deu causa direta e exclusiva à entrega das ações
aos associados) foi evento externo e alheio à gestão e ao controle da Recorrente. A
entrada dessas novas ações não deu-se por deliberação dos sócios dessa Instituição
Financeira autuada.
As circunstâncias de obtenção de tais ações, ainda que posteriormente vendidas, são
excepcionais e muito diferentes daquelas inerentes ao corriqueiro trânsito comercial de
ações e papeis transacionados por um Banco Múltiplo ou outra Instituição Financeira.
Inclusive, a aplicação da Resolução CMN no 2.624/99 (norma exarada pelo Banco
Central do Brasil) para determinar a natureza das ações recebidas como ativo circulante
é extremamente questionável, posto que não trata de forma específica da ocorrência
factual efetivamente verificada no caso concreto, claramente regulando a obtenção
ordinária de participação societária para alienação, com intuito exclusivamente
transacional, e expressamente refere-se, no mesmo art. 2o, inciso VI, invocado pelo
Fisco para tanto, à atividade de participar do processo de emissão, subscrição para
revenda e distribuição de títulos e valores mobiliários.
Ora, os termos para revenda e distribuição remetem à intenção e à razão da
participação na emissão e subscrição de novas ações e não ao destino final das
participações.
Como demonstrado, a participação da Contribuinte deu-se em razão exclusiva desta,
anteriormente, possuir título da associação civil.
E o fato de ter se tratado de processo de subscrição primária de ações da CETIP S/A
não desconfigura a situação de substituição de um ativo do permanente por outro,
diferentemente daquilo arguido pela Fiscalização; afinal, esta foi a via societária,
juridicamente adequada e eleita para a entrega de tais ações.
Ainda que a atividade típica da Recorrente compreenda e abranja a aquisição, a
negociação e a alienação de ações, nem toda ação que esta possui automaticamente
deverá ser classificada como ativo circulante e a sua alienação como receita
operacional. Mutatis mutandi, o mesmo (ou muito semelhante) ocorre com empresas de
objeto imobiliário que vendem imóveis até então empregados como sede ou em funções
administrativas; e assim como empresas de revenda de computadores e material de
informática que, ao decidir trocar as máquinas e acessórios utilizados pelos seus
funcionários, vendem-nos.
Observando historicamente a trajetória dos ativos, do ponto de vista da Sociedade
autuada, está-se diante de verdadeira transmutação desses títulos de entidade sem fins
lucrativos, devida e corretamente registrada no ativo permanente, em participações
societárias em sociedade anônima.
Nesse sentido, o próprio termo operacional compreende todo o ciclo de um
determinado ativo na companhia, desde a aquisição até a alienação. Assim, não podem
ser objetivamente ignoradas as circunstâncias extraordinárias da obtenção de tais ações
e principalmente o propósito da aquisição dos títulos originais da CETIP ainda que
ulteriormente tenha resultado no recebimento de ações.

Como se vê, prevaleceu o entendimento segundo o qual a substituição do Ativo
em face da desmutualização – no caso, representada pelas 501.344 ações da CETIP, recebidas
em julho de 2008 e alienadas em julho de 2011 - não lhe retiraria a natureza de ativo não
circulante, além de não integrar o faturamento, fato este que ensejaria a não submissão da receita
proveniente da venda à tributação pelas aludidas contribuições.
O primeiro paradigma (Acórdão no 9303-003.469), por sua vez, realmente
concluiu em sentido oposto ao do acórdão recorrido, mas em situação na qual houve alienações
das ações da Bovespa Holding e BM&F no mesmo ano do recebimento, circunstância esta
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

considerada determinante para a solução conflitante, conforme atestam, respectivamente, a
própria ementa desse julgado e a passagem do voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/04/2008 a 30/04/2008
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no ativo circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F,
recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de valores de São
Paulo Bovespa e BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano, poucos meses
após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.

Trecho do voto:
(...)
No caso das ações da Bovespa Holding S/A, tem-se que, em 27 de setembro de 2007,
foram outorgados poderes à essa sociedade para praticar todos os atos necessários à
obtenção do registro de oferta pública inicial de distribuição secundária de ações
ordinárias de sua emissão, inclusive no que se refere à distribuição, alienação ou
qualquer outra forma de transferência de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Também foi assinado o "Instrumento Particular de Contrato de Indenização e Outras
Avenças", onde foi autorizada a alienação, no âmbito da Oferta, da quantidade de ações
indicada no instrumento de Mandato. Dessa forma, resta claro que a recorrente
pretendia vender, no curso do exercício social, como o fez, parte das ações recebidas.
Em relação às ações detidas junto à BM&F S.A., as sociedades corretoras se
comprometeram, em 31 de agosto de 2007, por meio da assinatura de "Termo de
Adesão ao Instrumento Particular de Assunção de Obrigações Celebrado no âmbito da
Bolsa de Mercadorias & Futuros BM& F", a alienar 35% das ações a elas atribuídas no
processo de desmutualização da BM&F (o que ocorreu em 01/10/2007), no prazo de
seis meses contados a partir da data em que as ações passassem a estar admitidas à
negociação na Bovespa.
Também foram firmados, pelas sociedades corretoras, a alienação de um percentual
de cerca de 10% de suas ações ordinárias da BM&F S.A. para um fundo de
investimento integrante do grupo de Private Equity General Atlantic ("General
Atlantic"), conforme "Instrumento de Aceitação de Venda de Ações Ordinárias da
Bolsa de Mercadorias & Futuros BM&F S.A.".
Mencione-se que a acionista poderia ter optado por aderir ao referido termo nos moldes
do seu Anexo II, através do qual não haveria tal compromisso venda, porém não poderia
alienar as ações, por qualquer forma, antes de passado o prazo de 2 (dois) anos,
contados do inicio das negociações em bolsa; neste caso, as ações poderiam ser
consideradas como investimento, e registradas, na sua integralidade, no Ativo
Permanente.
Destarte, em atendimento ao artigo 179, inciso I, da Lei n° 6.404/1976 o sujeito passivo
deveria ter contabilizado esses direitos sobre as ações no Ativo Circulante, uma vez que
em decorrência da modificação da natureza jurídica dos direitos possuídos,
caracterizada pela devolução dos titulos patrimoniais e o recebimento das ações, o
momento da criação das sociedades anônimas é que deve ser considerado como marco
inicial para se averiguar a intenção de alienar aquele determinado ativo, com vistas a
classificá-lo no Ativo Circulante ou no Ativo Permanente.

Essa dessemelhança fático-jurídica se repete no segundo paradigma (Acórdão no
3202-001.178), o qual, já na sua ementa, registra que classificam-se no Ativo Circulante as
disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação
denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA - e da Bolsa de
Mercadorias & Futuros de São Paulo - BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano,
poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
Essa particularidade, aliás, foi assim enfatizada no voto condutor:
(...)
A BM&F S.A foi criada em setembro de 2007 e parte das ações recebidas foi alienada
em novembro 2007, portanto, em até três meses após o recebimento. Não há, deste
modo, como acatar a tese da Recorrente de que as ações recebidas deveriam ser
classificadas no Ativo Permanente.
A meu sentir, não há dúvidas que havia a intenção de negociar parte das ações
recebidas no curso do ano subsequente, na verdade no curso do próprio ano de 2007,
desde a data da criação da BM&F S.A, em setembro de 2007.
(...)
Em face de todos os elementos probantes acima citados, assim como em decorrência da
própria formatação das operações negociais efetuadas, é de se concluir que a Recorrente
obteve, com a desmutualização, ações de terceiros com a intenção (ou compromisso) de
posterior alienação e que, efetivamente, como compromissado, vendeu as ações no
mesmo exercício de sua aquisição (ano 2007).
Reforça, ainda, este entendimento o Parecer Normativo CST n° 108/78, editado para
dirimir dúvidas quanto à classificação de determinadas contas (embora tratando
especificamente sobre os efeitos da correção monetária do balanço, à época exigida),
verbis:
INVESTIMENTOS
7. Classificam-se como investimentos, segundo a nova Lei das S. A., 'as participações
permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis
no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou
empresa' (art. 179, III). Com relação ao dispositivo transcrito, dois pontos demandam
interpretação: (1) o que se deve entender por 'participaçõespermanentes' e (2) quais
seriam os 'direitos de qualquer natureza'.
7.1 - Por participações permanentes em outras sociedades, se entendem os importâncias
aplicadas na aquisição de ações e outros títulos de participação societária, com a
intenção de mantê-las em caráter permanente, seja para obter controle societário, seja
por interesses econômicos, como, por exemplo, a constituição de fonte permanente de
renda. Essa intenção será manifestada no momento em que se adquire a participação,
mediante a sua inclusão no subgrupo de investimentos - caso haja interesse de
permanência - ou registro no ativo circulante, não havendo esse interesse. Será, no
entanto, presumida a intenção de permanência sempre que o valor registrado no ativo
circulante não for alienado até a data do balanço do exercício seguinte àquele em que
tiver sido adquirido; neste caso, deverá o valor da aplicação ser transferido para o
subgrupo de investimentos e procedida a sua correção monetária, considerando como
data de aquisição a do balanço do exercício social anterior." (grifamos)

Confrontando, então, o acórdão recorrido com os ditos paradigmas, conclui-se
que não há a necessária similitude fático-jurídica entre os acórdãos comparados, uma vez que,
repita-se, os paradigmas levaram em conta, para fins de reconhecer a obrigação de registro no
Ativo Circulante, que a alienação ocorreu no mesmo ano da aquisição, situação esta que não se
faz presente nesse caso concreto, cuja venda das ações substitutas ocorreu 3 (três) anos após o
recebimento das ações.
Dessa forma, não conheço do recurso especial fazendário.
(mesmo racional do Acórdão no 9101-005.893 – vencida Edeli)
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

Do recurso especial da contribuinte - Inexistência de previsão legal para a
adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com amortização de ágio considerada
indedutível pela autoridade lançadora
Quanto à segunda matéria, considerando que não houve questionamentos contra o
conhecimento pela parte recorrida, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e
apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço do
presente recurso nos termos do despacho de fls. 1.878/1.880.

Mérito

Recurso especial da contribuinte - Inexistência de previsão legal para a adição, à
base de cálculo da CSLL, da despesa com amortização de ágio considerada indedutível pela
autoridade lançadora
Trata-se de matéria conhecida por esta C. Câmara Superior de Recursos Fiscais e
que, em Sessão de 09 de setembro de 2021, foi julgada de forma favorável ao contribuinte ao
abrigo do critério de desempate previsto no artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
artigo 28 da Lei no 13.988/2020.
Nesse contexto, e tendo em vista que o presente Julgador acompanhou, sem
ressalvas, o voto vencedor do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, adoto os fundamentos
nele constantes, abaixo transcritos, como razões de decidir:
(...)
É certo que uma das maiores controvérsias sobre a instituição e a incidência da CSLL
sempre foi a proximidade de sua base de cálculo com o Lucro Real, sobre o qual o IRPJ
incide, dentro da sua mais tradicional modalidade de apuração.
Porém, principalmente após as alterações promovidas nas estruturas da regra matriz
dessa Contribuição Social, ainda no início dos anos 1990, restou clara a preocupação do
Legislador federal em esclarecer a precisa delimitação de sua base quantitativa de
incidência, assim como suas identidades e disparidades com a base tributável do IRPJ.
Em resumo, temos que, inicialmente, a Lei n° 7.689/88 instituiu em seu art. 2° que a
base de cálculo da CSLL seria o valor do resultado do exercício, antes da provisão para
o imposto de renda.
Logo depois, foi editada a Lei n° 8.034/90, que além de promover alterações na
legislação do IRPJ, referentes a incentivos fiscais de comércio exterior e
desenvolvimento regional, no seu art. 2° melhor deu forma e concretude à base
tributável dessa nova Contribuição Social de 1988, determinado expressamente para o
seu cálculo a adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-
base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base e do
valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a provisão
para o Imposto de Renda.
Na mesma esteira, de maneira bastante simétrica, também fixou-se lá, textualmente, a
determinação de exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido; dos lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita e do
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas, não dedutíveis da
determinação do lucro real, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
Posteriormente, inclusive já dentro de um cenário bastante amadurecido de embates
judicias, em 1995, primeiro foi editada e promulgada a Lei n° 8.981, poucos meses
depois alterada pela Lei n° 9.065, que determinou no seu art. 57 que aplicam-se à
Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n° 7.689, de 1988) as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
Claramente, aqui vê-se uma confirmação da aproximação da dinâmica de apuração,
vencimento e pagamento da CSLL e do IRPJ - mas ressalvada, expressamente, a
manutenção de seus próprios critérios quantitativos, quais sejam, base de cálculo e
alíquota, veiculados em legislação própria.
Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei n° 9.249/95, a qual, apesar de estabelecer
mais coincidências pontuais na obtenção da bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
paradoxalmente, tratou-as, manifestamente, de forma independente, individual e
autônoma, firmando que:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto
no art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei n° 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades
de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas
aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III
-
de
despesas
de
depreciação,
amortização,
manutenção,
reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos
de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social,
instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2°;
VII - das despesas com brindes.
1° Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela pessoa
jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2°Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada
por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da
Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro operacional, antes de
computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica,
antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas
no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados
da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade
onde atuem, observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente
bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização,
declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela
entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos
recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física
responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a
dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato
formal de órgão competente da União.
Pois bem, clara e exaustivamente, resta certo que não existe identidade jurídica
pressuposta entre o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL, pois, simplesmente, assim
não determinou o Legislador no art. 2° da Lei n° 7.689/88 ou em qualquer outra regra
delineadora do critério quantitativo da Contribuição Social em comento.
Além disso, mesmo considerando que ambas bases tributáveis têm na origem aritmética
nos primordiais resultados contábeis percebidos pelas entidades, todos os ajustes,
adições e exclusões devem ser expressamente trazidos em legislação própria, pertinente,
textualmente direcionada à CSLL - ou, da mesma forma, apenas ao IRPJ. Nesse sentido,
confira-se o comentário do Professor Ricardo Mariz de Oliveira3 sobre o tema:
Tal como com relação ao IRPJ, a base de cálculo da CSL é o lucro líquido apurado
contabilmente segundo a Lei n. 6.404, de 15.12.1976, o qual funciona apenas como ponto
de partida para determinação dessa base de cálculo, pois a partir dele é que são feitos os
ajustes de acréscimos de débitos contábeis fiscalmente indedutíveis e as exclusões de
créditos contábeis não tributáveis, além de outros ajustes prescritos ou autorizados pela
lei tributária. (...)
Quanto aos ajustes no lucro líquido, para determinação da base de cálculo da CSL, já
vimos acima que são apenas os prescritos expressamente pela respectiva legislação, de
tal sorte que nem todo ajuste previsto para fins do lucro real tributável pelo IRPJ se
aplica à CSL.
Quando a Lei n° 9.532/97 trouxe a regulamentação da dedução do ágio fundamentado
em rentabilidade futura, não houve qualquer prescrição de seu alcance à CSLL,
inclusive mencionando o art. 7°, expressamente, o termo Lucro Real. No mais, o resto
da legislação relativa a esta Contribuição Social é também silente em relação a tal
modalidade de dispêndio incorrido nas aquisições societárias.
Aqui podem ser erigidas diversas leituras e interpretação sobre essa ocorrência
legislativa.
Existem aqueles que, partindo de uma premissa de identidade da regra geral de exclusão
de despesas do IRPJ e da CSLL, consubstanciada no art. 47 da Lei n° 4.506/64,
supostamente reafirmada pelo final da redação do caput do art. 13 da Lei n° 9.249/95 - e
somado ao entendimento que o art. 7° da Lei n° 9.532/97 trouxe, na verdade, uma
benesse ou uma exceção à regular apuração do Lucro Real - a ausência de sua extensão
literal à CSLL culminaria, na verdade, em impossibilidade de dedução das despesas de
ágio da monta ajustada do lucro onerada por tal Contribuição Social.
Tal entendimento encontra-se estampado no v. Acórdão n° 1402-003.858, proferido
pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Evandro Correa
Dias, publicado em 21/06/2019, onde se estabeleceu que como não há previsão legal de
exclusão da despesa de amortização com ágio da base de cálculo da CSLL, ela deve ser
mantida na referida base de cálculo, uma vez que a legislação em mais de uma
oportunidade determina que para a apuração da base de cálculo da CSLL, deve ser
observada a legislação aplicável ao IRPJ.
Alcançando conclusão semelhante, outros entendem que, com a alteração promovida
pela Lei n° 8.034/95 no art. 2° da Lei n° 7.689/88, qualquer oscilação quantitativa
relacionada dos valores de investimentos societários, controlados pelo Método de
Equivalência Patrimonial - MEP, seria neutra para fins de apuração da CSLL. Como a
própria natureza da mensuração e controle dos investimentos em que o dispêndio de

3 Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo : Quartier Latin, 2008. p. 976.
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

ágio foi percebido se daria por meio de tal metodologia, não haveria em se falar de sua
dedutibilidade fiscal da Contribuição Social - conforme, inclusive, consta do voto
vencedor do v. Acórdão, ora recorrido.
Contudo, entende-se, data maxima venia, que ambos entendimento são manifestamente
improcedentes, equivocados e contrariam a materialidade da regra matriz da CSLL - a
qual está muito evidente, clara e profundamente delineada na legislação vigente - e
dependem da aplicações de normas típicas e exclusivas da obtenção do Lucro Real e da
desconsideração do iter, legalmente regulado, na obtenção da base tributável dessa
Contribuição Social, para a sua hipotética procedência.
Nessa linha, em termos mais abstratos e em primeiro lugar, na medida que a despesa do
ágio, na compra da participação societária, foi incorrida (fato não questionado agora,
dado como incontroverso nessa C. Instância especial), representando dispêndio
empresarial de investimento da entidade, pela sua própria natureza, a dedutibilidade é
certa e está garantida, até eventual questionamento fundamentado pelo Fisco, nos
termos da regra do atual art. 311 do RIR/18.
Mais do que isso: na manutenção dos registros contábeis e mecanismos de obtenção do
resultado, tal rubrica, naturalmente, consta como elemento redutor.
Não sendo aplicável à CSLL a disposição do art. 25 do Decreto-lei n° 1.598/77, que
historicamente impedia o cômputo dos valores de ágio e deságio do Lucro Real, este
prevalece na obtenção do lucro líquido, não existindo qualquer fundamento legal para
exigir a adição desses valores de ágio amortizados contabilmente na extração da base de
cálculo dessa Contribuição Social.
Em segundo lugar, as regras para a amortização do ágio fundamentado em rentabilidade
futura, arroladas nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97, são requisitos legais apenas
dirigidos à apuração do Lucro Real, que presta-se de base de cálculo apenas para o
IRPJ. Repita-se: para a CSLL, o ágio é dispêndio ordinário, que constrói o lucro,
percebido pela entidade empresarial.
Endossando tal posição, consta o seguinte do v. Acórdão n° 9101-002.310, proferido
por esta mesma C. 1a Turma da CSRF, de redatoria do I. Conselheiro Helio Eduardo de
Paiva Araujo, publicado em 08/06/2016:
Ora, conforme se verifica da leitura dessas disposições - ao contrário do que afirma a
decisão de primeira instância, o mencionado art. 57 da Lei 8.981/95 não autoriza, de
forma alguma, a aplicação indiscriminada das disposições regentes do Imposto de Renda
na verificação dos contornos de incidência da CSLL, mas preserva, expressamente, os
ditames próprios da definição de sua base de cálculo, da forma como realizado pelas
disposições até então vigentes, mantendo, assim, as normas contidas na mencionada Lei
7.689/88, nos termos ali então especificamente apontados.
A partir dessas considerações, verifica-se que, conforme destacado das disposições do
art. 2°, parágrafo 1°, alínea 'c' da Lei 7.689/88, ali expressamente se faz referência aos
específicos ajustes (exclusões e adições) a serem aplicados ao resultado do período-base,
apurado a partir da aplicação das expressas disposições da legislação comercial,
distinguindo a composição da base de cálculo da Contribuição em questão, assim, às
regras próprias da legislação do Imposto sobre a Renda.
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na apuração da base
de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência de legislação especificamente
a ela relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo a possibilidade de interpretação
ampliativa de normas restritivas de direito, o que, definitivamente, não tem qualquer
cabimento em nosso ordenamento jurídico pátrio.
Nessa linha, fixando o ponto de partida do nosso pensamento sobre a matéria, as regras
de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis na apuração do lucro real, não
podem ser estendidas, sem a necessária pré-existência de previsão legal, à apuração da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a amortização contábil
do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo determinação legal
expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro real, o respectivo
valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há,
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição
Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade
lançadora.
Nessa linha, portanto, penso que o que se deve exigir e verificar não é a previsão legal
expressa para que seja admitida a dedução do ágio iniludivelmente pago, mas sim a
inexistência de vedação para essa operacionalização, o que, no caso, efetivamente é o
que se verifica em relação à CSLL.
(...)
Por fim, deve ser afastada a ótica antes adotada, de tratar tais registros, para fins de
apuração da base da CSLL, exclusivamente e como mera oscilação quantitativa em
avaliação do investimento pelo MEP - que supostamente guardariam total neutralidade
- posto que, assim, ignora-se a ocorrência, material, do próprio dispêndio, em si
considerado (conforme aceito pelo próprio I. Relator aquo) e, principalmente, sempre
foi controlado de forma contábil de maneira destacada, distinta e independente do valor
patrimonial do investimento adquirido, conduzindo a um reflexo fiscal muito diverso.

Nesse sentido, e considerando que nenhum aspecto da operação societária que deu
origem ao dispêndio foi questionado, bem como que materialidade da despesa nunca foi
colocada em xeque, entendo que a decisão ora recorrida não merece reforma, de modo a garantir
a dedutibilidade do ágio na base de cálculo da CSLL.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para: (i) não conhecer do recurso especial
fazendário e (ii) conhecer do recurso especial da contribuinte para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que o recurso deveria ser
improvido.
A exigência em debate decorre de despesas a título de “Amortização de Ágio na
Aquisição de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido”, adicionadas apenas ao lucro
real nos anos-calendário 2008 a 2011. A autoridade lançadora afirmou obrigatória sua adição na
base de cálculo da CSLL por força do art. 57 da Lei no 8.981/95 e do art. 13, inciso III da Lei no
9.249/95, referindo também o disposto no art. 44 da Instrução Normativa SRF no 390/2004 e
observando que:
E, de fato, a interpretação contida no art. 44 da IN SRF no 390/2004 é a que melhor se
coaduna com os demais comandos relativos à amortização do ágio. Se assim não o
fosse, não faria sentido o tratamento tributário especial dado pelo art. 7o da Lei no
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

9.532/97 (art. 386, do RIR/99). É que referido dispositivo legal permite que se deduza,
em cinco anos, a amortização do ágio nos casos de incorporação, fusão ou cisão e se
encontra regulamentado no art. 75, da IN SRF no 390/2004. Na hipótese de possível
alegação de a amortização do ágio já houver sido descontada na apuração da CSLL a
norma restaria completamente despicienda, já que referido ágio já teria, no mais das
vezes, sido completamente amortizado, não havendo espaço para a dedução, como
possibilita a lei, nos casos de reorganização societária (fusão, cisão, incorporação).
O Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário neste ponto, e o
recurso especial da Contribuinte teve seguimento em face dos paradigmas no 9101-002.310 e
1201-000.830, nos quais se afirmou a inexistência que norma que impusesse a adição das
amortizações de ágio à base de cálculo da CSLL.
A maioria deste Colegiado já manifestou entendimento contrário à pretensão da
Contribuinte, dentre outros no Acórdão no 9101-003.0054, nos termos do voto condutor do ex-
Conselheiro André Mendes de Moura:
A discussão é se deveria ou não ter sido realizada a adição na Base de Cálculo da CSLL
de ágio contabilizado na aquisição de investimento, vez que a participação societária
que deu causa ao ágio não foi objeto de alienação, e tampouco esteve envolvida em
eventos de absorção de patrimônio (cisão, fusão ou incorporação).
Assim, a regra da adição ao Lucro Real, visando a neutralidade do lançamento contábil
de amortização de ágio, também teria repercussão na Base de Cálculo da CSLL?
Há que se buscar a interpretação sistêmica da legislação tributária, sob pena de incorrer
em contradições.
Toda a construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se em
consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das S/A"), no
qual se buscou modernizar os conceitos de contabilização de investimentos decorrentes
de participações societárias, inclusive com a adoção do método de equivalência
patrimonial (MEP).
Foram tratados três momentos cruciais para o investidor, nascimento, desenvolvimento
e fim do investimento, respectivamente delineados: (1) o da aquisição do investimento,
normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no sobrepreço pago na aquisição, e (2)
o momento em que o investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa
adquirida gera lucros; e (3) e desfazimento do investimento.
Em relação ao segundo momento (desenvolvimento do investimento), a interpretação
integrada dos dois diplomas normativos consolidou a construção de sistema no qual os
resultados de investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente
refletidos no investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de
bitributação. Isso porque, em se considerando estritamente os lançamentos contábeis, os
resultados da investida seriam refletidos no investidor, fazendo com que tanto na
investida quando no investidor fossem apuradas receitas operacionais que, em tese,
integrariam o lucro líquido e a base de cálculo tributável. Por isso, determinou-se que o
investidor poderia efetuar ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os
resultados positivos auferidos pela investida.
É o que prescreve o art. 22 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, quando determina o
procedimento a ser adotado pelo investidor ao final de cada exercício: o valor do
investimento na data do balanço (...), deverá ser ajustado ao valor de patrimônio
líquido, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de
investimento. Caso tenha apurado resultado positivo, lançamento a débito na conta de

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo,
Cristiane Silva Costa, André Mendes de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Lívia de Carli Germano
(em substituição à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio) e Gerson Macedo Guerra, e divergiram na matéria
os Conselheiros Luis Flávio Neto (relator), Cristiane Silva Costa e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

investimento e a crédito em conta de resultado (receitas de equivalência patrimonial),
com repercussão na base tributável.
Tal repercussão é neutralizada logo no artigo seguinte (art. 23), ao predicar que a
contrapartida do ajuste por aumento do valor de patrimônio líquido do investimento
não será computada no lucro real (...). Assim, o crédito em conta de resultado seria
excluído na apuração do lucro real.
Com a criação da CSLL, a Lei no 7.689, de 1988, discorreu sobre ajuste na base de
cálculo para fins fiscais, e determinou pela exclusão do resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor de patrimônio líquido (art. 2o, § 1o, alínea "c", item 1).
Restou, nesse momento, nítida, clara e transparente, a convergência entre as bases de
cálculo do IRPJ e CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações
societárias e os correspondentes resultados auferidos.
A preocupação do legislador em compatibilizar a apuração das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, mediante a operacionalização de ajustes no lucro líquido, é evidente.
Portanto, não há nenhum sentido entender que, para as operações societárias relativas ao
primeiro momento (aquisição do investimento) e o terceiro momento (desfazimento do
investimento), poder-se-ia aplicar um entendimento diferente daquele relativo ao
segundo momento (desenvolvimento do investimento).
Em relação ao terceiro momento (desfazimento do investimento), predica a norma que
na alienação do investimento, o valor do ágio deverá ser considerado, na apuração da
base de cálculo tributável (art. 25 e 33 do Decreto-lei no 1.598, de 1977).
E, em conexão indissociável com o segundo momento (desenvolvimento do
investimento) e o terceiro momento (desfazimento do investimento), o primeiro
momento (nascimento do investimento) trata da aquisição do investimento que, se for
realizada com sobrepreço, implica na contabilização desse valor a maior em conta
específica. É o que diz o art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ao determinar nos
incisos I e II que o custo de aquisição deveria ser desdobrado em (I) valor do patrimônio
líquido na época da aquisição e (II) ágio ou deságio na aquisição. Por isso que, apesar
da disposição no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ser no sentido de que as
contrapartidas da amortização do ágio não seriam computadas na determinação do lucro
real, não há nenhum sentido em se considerar que tal ajuste não se aplica para fins de
apuração da Base de Cálculo da CSLL.
Vale destacar que abraçar a tese da Contribuinte de que para a CSLL a amortização
contábil, realizada a qualquer momento, sem nenhum critério, poderia ser realizada, e
sem nenhum ajuste na base de cálculo da contribuição social, carrega insustentáveis
incoerências.
Primeiro: ora, se o Decreto-lei no 1.598, de 1977, foi editado em época em que não
existia a CSLL, só poderia ser aplicado para o imposto de renda. Então, a contabilização
do ágio, na aquisição do investimento, só poderia surtir efeitos para fins de apuração do
IRPJ. Para a CSLL, sequer existiria ágio na aquisição do investimento. Por
consequência, não haveria de se falar na amortização do sobrepreço pago.
Segundo, admitindo-se que a redação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, teria
deixado grande margem de discricionariedade, e que a amortização poderia ser efetuada
sem nenhum critério, é fato incontestável que tal cenário alterou-se completamente com
a edição da edição Lei no 9.532, de 1997.
Com o novel diploma, restou claro que a amortização do ágio não se daria sem
qualquer critério. Os arts. 7o e 8o discorrem, não por acaso, que a pessoa jurídica que
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá
amortizar o valor do ágio no prazo mínimo de sessenta meses. E no que concerne ao
deságio a determinação é ainda mais incisiva, vez que o comando é que a empresa
deverá amortizar o valor do deságio.
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

Ora, a partir do momento em que o legislador determina que a amortização do ágio
poderá ser realizada sob determinada condição, fica claro que a amortização do ágio a
critério exclusivo da pessoa jurídica não pode ser realizada. Não há que se falar em
amortização do ágio sem motivação. Ou seja, se contabilmente o Contribuinte decidir
amortizar o ágio, tal medida não terá efeito para fins fiscais, porque a legislação
fiscal expressamente estipulou condição no qual o ágio poderia ser amortizado: eventos
societários previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, incorporação, fusão e
cisão envolvendo investidora e investida.
Assim, se a Contribuinte resolveu amortizar o ágio contabilmente, sem a ocorrência dos
eventos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, trata-se de ato de
liberalidade não oponível ao Fisco, cuja contabilização não terá repercussão no Lucro
Real ou na Base de Cálculo da CSLL.
E a discussão sobre compatibilidade entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL tem
ainda outros contornos.
Isso porque o ágio é despesa, submetida a amortização.
Logo, encontra-se a despesa do ágio submetida ao regramento geral das despesas
disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, base legal para o art. 299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.

Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964: (Grifei)
(...)
A interpretação dada ao dispositivo pelo Conselheiro Marcos Pereira Valadão, no
Acórdão no 9101-002.396, é didática e esclarecedora:
Assim, o texto legal acima transcrito evidencia claramente o vínculo entre a
apuração da base cálculo da CSLL e os referidos requisitos para a
dedutibilidade de despesas, do contrário não faria nenhum sentido a ressalva
contida no texto. Com efeito, se o texto diz que para uma determinada situação
deve se aplicar "A" independentemente de "B", é porque "B" também é aplicável
àquela mesma situação.
Nessa perspectiva, as regras de dedutibilidade de despesas previstas no art. 47 da Lei no
4.506, de 1964, aplicam-se tanto ao IRPJ quanto à CSLL.
A redação do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe claramente sobre hipóteses de
despesas indedutíveis tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, incluindo
expressamente as situações previstas no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.
Sendo a despesa de amortização de ágio submetida ao regramento geral das despesas
operacionais, não há que se falar em ausência de previsão normativa para a sua adição à
Base de Cálculo da CSLL.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

No mesmo contexto, encontra-se a redação do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
mencionada pela autoridade fiscal:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988)
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com
as alterações introduzidas por esta Lei.
Pela expressão normas de apuração entende-se o cômputo do quantum tributável, o
procedimento consistente em determinar a base de cálculo do tributo, mediante
operações de soma e diminuição de valores. Ou seja, precisamente a discussão dos
presentes autos. Pelo dispositivo, resta mais evidente que repercussão dos ajustes
efetuados para apuração da base de cálculo do IRPJ para a CSLL.
Portanto, não há que se amparar o procedimento adotado pela Contribuinte, efetuado
sem base legal e em completa dissonância com o sistema tributário. (destaques do
original)
Excluída a referência ao art. 57 da Lei no 8.981/95, tais fundamentos são aqui
adotados como razões de decidir.
Pertinente adicionar, ainda, outra abordagem em desfavor da pretensão da
Contribuinte, erigida por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no 1302-001.895:
A figura do ágio surge, em regra, no momento da aquisição do investimento, quando
seu custo de aquisição é confrontado com a correspondente parcela do patrimônio
líquido da investida e mostra-se superior a ela. Assim, sua formação decorre,
necessariamente, da adoção do método de equivalência patrimonial para avaliação de
investimentos. E, neste ponto, nota-se que a legislação, ao disciplinar a forma como
seriam registrados os investimentos permanentes em coligadas ou controladas, não
tratou especificamente daquela figura.
Originalmente, o Decreto-lei no 2.627/40 adotava apenas o custo de aquisição como
regra para valoração de investimentos:
Art. 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a balanço geral,
para a verificação dos lucros ou prejuízos.
Parágrafo único. Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação do ativo
obedecerá às seguintes regras:
a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão pelo custo de
aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso ou pela
ação ao tempo ou de outros fatores, atender-se-á à desvalorização respectiva,
devendo ser criados fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou
a conservação do valor;
b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à alienação, ou que
constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da sociedade, podem ser
estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no
mercado ou Bolsa. Prevalecerá o critério da estimação pelo preço corrente,
sempre que este for inferior ao preço do custo. Quando o preço corrente ou venal
estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação, se avaliados os bens
pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço do custo não será levada em
conta para a distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes aos
fundos de reserva;
[...] (negrejou-se)
A Lei no 6.404/76 alterou significativamente este contexto, ao instituir a avaliação de
investimentos com base no patrimônio líquido da investida. O tema foi assim abordado
em sua Exposição de Motivos:
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento considerado relevante,
o princípio geral do custo de aquisição, atualizado monetariamente, não é
critério adequado, porque não reflete as mutações ocorridas no patrimônio da
sociedade coligada ou controlada. Daí as normas do artigo 249 que impõem, nos
casos que especifica, a avaliação com base no patrimônio líquido. Quando
esses investimentos correspondem a parcela apreciável dos recursos próprios da
companhia, nem mesmo o critério de avaliação com base no patrimônio líquido é
suficiente para informar acionistas e credores sobre a sua situação financeira:
somente a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, segundo as
normas constantes do artigo 251, poderá proporcionar esse conhecimento.
[...]
Os critérios de avaliação do ativo (art. 184) são os da lei atual, com as seguintes
inovações:
a) [...];
b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades deverá ser
deduzido das perdas prováveis na realização do seu valor e não será modificado
pelo recebimento de ações ou quotas bonificadas; mas os investimentos
relevantes em coligadas e controladas deverão ser avaliados pelo valor de
patrimônio líquido (no II); (negrejou-se)
A Lei no 6.404/76, por sua vez, restou assim redigida, em seu texto original:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os
seguintes critérios:
[...]
III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades,
ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição,
deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor,
quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será
modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou
quotas bonificadas;
[...]
§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada
periodicamente nas contas de:
[...]
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado
na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer
outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam
bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;
[...]
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes
(artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração
tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do
capital social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de
patrimônio líquido, de acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado
com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com
observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no
máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com
a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o
custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como
resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste
artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos
da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá
elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I.
(negrejou-se)
[...]
Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;
II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados
e do custo de estoques ou do ativo permanente que corresponderem a resultados,
ainda não realizados, de negócios entre as sociedades.
[...]
§ 2o A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não
for absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo permanente,
com dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas, e será
objeto de nota explicativa.
§ 3o O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá
parcela destacada dos resultados de exercícios futuros até que fique
comprovada a existência de ganho efetivo.
[...]
Nestes termos, os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, em determinadas
circunstâncias, poderiam ser ajustados por provisão de perdas prováveis em sua
realização, mas o regramento da avaliação de investimentos por equivalência
patrimonial não cogitava de destaque semelhante, ao qual poderia equivaler o ágio pago
na aquisição do investimento. Por sua vez, a amortização prevista em razão da
diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado ficou restrita a direitos de
propriedade industrial ou comercial ou outros bens e direitos com duração ou utilização
contratual limitadas, distintos, portanto, dos investimentos permanentes em outras
sociedades.
Significa dizer que o investimento avaliado por equivalência patrimonial deveria ser
registrado pelo custo de aquisição e, no momento do balanço patrimonial da investidora,
seria confrontado com o equivalente patrimônio líquido da investida, sendo a diferença
registrada como resultado do exercício, mas somente se decorrente de resultados da
investida e ganhos ou perdas efetivos, ou em razão de determinações da Comissão de
Valores Mobiliários. Evidência de que o ágio permanecia integrando o custo de
aquisição do investimento em tais circunstâncias são as determinações do art. 250, §§2o
e 3o da Lei no 6.404/76, que revelam o tratamento a ser dado às diferenças positivas e
negativas entre o custo do investimento avaliado por equivalência patrimonial e o
correspondente patrimônio da investida em caso de consolidação de balanços.
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

Na mesma linha é a doutrina citada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, confirmada
em edição anterior do Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações
(IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. 3a edição.
Editora Atlas. São Paulo, 1991: pág. 248):
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor
da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio) em
outra subconta.
A lei das S.A., na verdade, não abordou esse tratamento contábil
especificamente; todavia, ele está de acordo com adequada técnica contábil e
expresso ainda na legislação fiscal, através do art. 259 do RIR (Decreto no
85.450, de 04-12-80) e na Instrução CVM no 01, itens XX e XXV.
A subconta relativa ao ágio ou deságio deve figurar no próprio grupo de
investimentos, sendo que a instrução CVM no 01 estabelece que, para fins do
Balanço Patrimonial, os saldos de ambas as contas devem estar agrupados no
Ativo Permanente.
Somente com a edição do Decreto-lei no 1.598/77 surge a primeira determinação legal
para que as pessoas jurídicas submetidas à tributação pelo lucro real, sociedades
anônimas ou não, promovam o desdobramento do custo de aquisição do investimento
avaliado por equivalência patrimonial, destacando o ágio ou deságio correspondente e
apresentando seu fundamento econômico. Neste sentido são as disposições de seu art.
20:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou
controlada avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades
que, de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever
legal de adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a
coligada ou controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento
relevante, cuja avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para
determinar o valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada.
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

A amortização contábil do ágio, por sua vez, é implicitamente admitida no art. 25 do
Decreto-lei no 1.598/77, mas sua dedução no lucro real é postergada para o momento da
alienação do investimento, nos termos do seu art. 33:
Art 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo fundamento
tenha sido a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens
do ativo da coligada ou controlada (art. 20, § 2o, letra a ), deverá ser
amortizado no exercício social em que os bens que o justificaram forem baixados
por alienação ou perecimento, ou nos exercícios sociais em que seu valor for
realizado por depreciação, amortização ou exaustão.
§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo
somente será computada na determinação do lucro real pela diferença entre o
montante da amortização e o da participação do contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos
bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do ágio ou
deságio; ou
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou
exaustão desses bens.
§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os
fundamentos das letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão computadas na
determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
[...]
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos
seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com
fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras
b e c do § 2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração
comercial do contribuinte;
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente
de aumento na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, resultante de modificação do capital social desta com
diluição da participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente
de redução na porcentagem da participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, em virtude de modificação no capital social desta com
diluição da participação do contribuinte.
Será, assim, a Instrução CVM no 01, editada posteriormente, em 27/04/1978, que
primeiro determinará o registro desta amortização:
Desdobramento do custo de aquisição de investimento
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em
coligada ou em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse
desdobramento contabilizados em sub-contas separadas:
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição
pela investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou
para menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a
equivalência patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou:
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo e
o valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;
b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada em
projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado
de bens do ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos
bens deverá ser amortizado na proporção em que for sendo realizado na
coligada ou na controlada por depreciação, por amortização ou por
exaustão dos bens, ou por baixa em decorrência de alienação ou de
perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade
deverá ser amortizado no prazo e na extensão das projeções que o
determinaram ou quando houver baixa em decorrência de alienação ou de
perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo estabelecido
para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras
razões econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização,
de vigência ou de perda de substância ou quando houver baixa em
decorrência de alienação ou de perecimento do investimento antes de haver
terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXV - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora ou da controladora,
o saldo não amortizado do ágio ou do deságio deverá ser apresentado no ativo
permanente, adicionado ou deduzido, respectivamente, da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. A provisão para perdas deverá
também ser apresentada no ativo permanente por dedução da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir.
Resta evidente, assim, que a amortização contábil do ágio pago na aquisição de
investimentos era apenas uma possibilidade no momento da edição do Decreto-lei no
1.598/77, e não estava cogitada na Lei no 6.404/76. A determinação de que ela fosse
apropriada contabilmente surge, apenas, com a manifestação da Comissão de Valores
Mobiliários.
Assim, é válido concluir que a Lei no 7.689/88 não cogitava dos efeitos desta
amortização quando fixou o resultado do exercício como base de cálculo da CSLL, e
determinou os ajustes pertinentes, estes evidentemente expressos em razão do que
estabelecido pela Lei no 6.404/76:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
destinada ao financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.379 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721298/2013-75

a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de
cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990)
De outra forma, o ato normativo da CVM estaria determinando incidência tributária, ou
afastando-a, como pretendido neste caso. Por sua vez, a própria recorrente admite que
os conceitos disciplinados pela CVM não têm o condão de fixar, diretamente, as regras
fiscais de dedutibilidade. (destaques do original)
Assim, em verdade, inexistiria possibilidade de amortização do ágio na apuração
do lucro líquido contábil, tornando desnecessária a previsão de sua exclusão no âmbito das
normas de determinação da base de cálculo da CSLL.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte relativamente às adições de amortizações de ágio na base de cálculo da CSLL.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Fl. 2252
DF CARF MF
Original